Tribunal: TJSP
Processo: 0610318-53.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e 905 do STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 do STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0610318-53.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ENY DE CAMPOS
PEREIRA (E OUTROS(AS)), GUMERCINDO CORTEZ, MARIA CAROOLINA
PINTO, MARILIA MARINI DOS SANTOS, GERALDO FRANCISCO DOS
SANTOS FILHO, ARMELINDA DA CONCEIÇAO PEREIRA, MARIA DE
LOURDES LOPES, DIRCE RODRIGUES DUARTTE DE MELO, VILMA LUCIA
CERCHIARO DE WONG, MARIA LUCIA GERIBELLO DE ARRUDA
BOTELHO, DORIS TERESINHA GONÇALVES FERRENHA, ANDRELINA
VIEIRA DE MIRANDA, ANA MARIA GENTILE DE OLIVEIRA VAZ, MARIA
LUIZA PAULA LEITE MALZONI e MARIA CECILIA DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0610318-53.2008.8.26.0053 -Voto no 30.956
2
VOTO No 30.956
APELAÇÃO No 0610318-53.2008.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ENY DE CAMPOS PEREIRA E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL

DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA
PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO
DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO
ENCARGOS DA MORA
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09

TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência
dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que
ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e
905 do STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária,
do definido no Tema 905 do STJ porque a Lei no 8.213/91 é
norma federal que não se aplica aos outros entes federativos.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado.
Reexame necessário, considerado interposto, e recurso
providos, em parte.
Ao relatório de fls. 256 acrescenta-se que
esta E. Câmara proveu, em parte, apelação interposta de sentença que
julgara procedente pretensão à Gratificação por Atividade de Magistério
GAM, afastando, porém, a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio
recurso
especial,
com
contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
Tema no 905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC,
a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos
autos a E. Câmara para realização do juízo de retratação. As partes não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0610318-53.2008.8.26.0053 -Voto no 30.956
3
opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema
no 905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária,
porque a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0610318-53.2008.8.26.0053 -Voto no 30.956
4
outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização
monetária pelo IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do
Tema no 810.
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento, em parte, ao reexame necessário,
considerado interposto, e ao recurso, determinando-se o cumprimento do
decidido no RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, mantido, no mais, o acórdão recorrido,
inclusive no tocante aos ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator